Tribunal: STF
Processo: AI 608597
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTEIRO TEOR. IMPOSSIBILIDADE SE SE VERIFICAR.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF.
I -
   Impossibilidade de aferir se está  presente o inteiro teor do
   recurso.
II - o Tribunal entende não ser cabível a interposição
   de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal,
   quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de
   interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a
   quo (Súmula 636 do STF).
III - A alegada violação ao art. 5º,
   XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
IV - Não há
   contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
V - Agravo
   regimental improvido.